Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-07.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002898-07.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANAIDE LOPES FERREIRA DE ABREU - CPF: 274.492.461-04 (REPRESENTANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002898-07.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ANAIDE LOPES FERREIRA DE ABREU

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA – PROTESTO POR DÉBITO DIVERSO DO ALEGADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A certidão positiva e o termo de parcelamento da dívida juntada ela Autora, demonstram que o débito protesto não é referente ao débito contestado.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar que não houve protesto relacionado aos débitos objeto do parcelamento informado pela Autora na inicial.

A legalidade do débito e legitimidade da cobrança, o que se reflete na manutenção da improcedência do pleito autoral, contudo, por outros fundamentos.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do Autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que o protesto dos títulos ocorreu antes do acordo e parcelamento feito pela Autora.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante o protesto indevido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que as alegações da parte autora não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que sofreu protesto indevido no dia 30/11/2016, sendo que havia feito acordo para quitação de IPTU dos anos de 2011, 2012 e 2013 em 24/11/2016.

Entretanto, o protesto feito em nome da Autora em 30/11/2016, não faz referência aos débitos elencados no termo de parcelamento.

A dívida protestada em nome da Autora, cujo número do título é 5757/2015, no valor de R$ 635,50, não é referente à nenhum dos débitos constantes no parcelamento dos IPTUs dos anos de 2011, 2012 e 2013.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, entretanto, pelos fundamentos aqui lançados.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter IMPROCEDÊNCIA do
pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020